Tribunal: TJSP
Processo: 1008110-88.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008110-88.2017.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
VINICIUS OLIVEIRA FIVELAS E ACESSORIOS ME, é embargado BRASPRESS
TRANSPORTES URGENTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008110-88.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 30031
2
Embargos de Declaração Cível no 1008110-88.2017.8.26.0320/50000
Embargante: Vinícius Oliveira Fivelas e Acessórios Me
Embargada: Braspress Transportes Urgentes Ltda.
Juiz: Wander Benassi Júnior
Comarca: Limeira 2a Vara Cível
Voto 30031
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Vinícius Oliveira Fivelas e Acessórios Me em relação ao v.
Acórdão de fls. 208/214 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou
improcedente a ação declaratória.
O embargante defende a existência de
omissão no v. acórdão. Sustenta que o cerne da questão é o fato de que,
ante a ausência de contratação, de aceite e de expressa concordância
entre as partes, resta afastada a legitimidade para emissão de título
executivo.
Ressalta que a contratação de serviços de
frete entre as partes não legitima a embargada a emitir uma duplicata de
serviços de armazenagem sem que houvesse aceitação da embargante
ou prévia pactuação e concordância sobre os valores cobrados para
eventual armazenamento. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008110-88.2017.8.26.0320/50000 -Voto no 30031
3
É o relatório.
Não se vislumbra, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que se
fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Ademais, a r. sentença foi mantida por
seus próprios fundamentos, como autoriza o artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Das
razões
dos
embargos,
nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida pretensão
de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase recursal.
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator